Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-12.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DUAS VÍTIMAS DIFERENTES. CONCURSO FORMAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA QUANTO À DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DE ANTECEDENTES ANTERIORES A CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO MITIGADA. PREVALÊNCIA DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A insurgência recursal está centrada no pedido de revisão da dosimetria da penal. Em relação aos antecedentes, correta a valoração feita na sentença, porquanto o réu possui múltiplas anotações em sua folha penal, situação materialmente comprovada nos autos.
2. O c. STF, no julgamento do RE N. 593.818/SC, sob o rito de Repercussão Geral, firmou a tese 150: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, I, do CP”.
3. Em virtude da reconhecida condição de multirreincidente do réu, realmente incabível a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, no caso. Prevalência da agravante da reincidência. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Diante da multirreincidência, na forma do artigo 33, § 2o, b e §3o, do CP deverá o acusado iniciar cumprimento da pena em regime fechado.
5. Incabíveis a substituição da pena, nos termos do artigo 44,do CP e a suspensão condicional da pena, conforme artigo 77, do CP, vez que não preenchidos os requisitos exigidos.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.